Tribunal: TJPA
Processo: 0848325-78.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848325-78.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE
ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)
. CONTRATO VERBAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA RÉ. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO PELO ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL INTERNA ENTRE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL NÃO OPONÍVEL AO FORNECEDOR
DE
OPME
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Trata-se de ação de cobrança fundada em fornecimento de materiais médico-hospitalares (OPME), decorrente de contrato verbal e relação comercial consolidada entre as partes, na qual a autora alega inadimplemento de valores devidos após a entrega e uso dos produtos
para tratamento de clientes da
operadora de plano de saúde.

2.
Não configurada a prescrição trienal
. A
plica-se
ao caso
o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual fundada em obrigação não sujeita a termo
final.

3.
Estando evidenciada a controvérsia entre as partes sobre o adimplemento do contrato, afasta-se a alegação de ausência de interesse de agir, uma vez que a pretensão resistida é pressuposto lógico para a instauração da demanda.

4.
Reconhecido pela própria parte
apelante
o débito parcial
-
mas sem especificação do montante devido ou demonstração de pagamento
-
não há como acolher a tese de adimplemento
das dívidas
. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia
a parte
comprovar fato extintivo do direito autoral
.

5.
A alegação de que parte do valor seria de responsabilidade de hospitais requisitantes carece de lastro probatório. A simples existência de cláusula contratual entre a
operadora de planos de saúde
e os hospitais,
a qual estabelece

obrigação d
o hospital pelo pagamento do OPME de valor superior
ao normalmente pago pelo plano de saúde
, não é oponível ao fornecedor, diante do princípio da relatividade dos contratos
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848325-78.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

APELADO: EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

Na petição inicial, a parte autora alegou que mantinha com a
requerida
relação comercial duradoura fundada em acordo verbal para fornecimento de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), com remessa e posterior faturamento dos materiais
,
conforme utilizados em procedimentos cirúrgicos. Sustentou que, a partir de maio de 2016, a
demandada
deixou de autorizar o lançamento de pedidos em seu sistema
orçamentário. Desse modo, afirmou que a
parte não teria efetuado
os pagamentos
devidos
mesmo após a efetiva prestação dos serviços. Pleiteou, assim, a condenação da ré ao pagamento de R$ 215.898,00
(duzentos e quinze mil oitocentos e noventa e oito reais)
.

A ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal
d
a
pretensão autoral
.
Por outro lado, sustentou
pela
ausência de interesse de agir, sob o argumento de que não houve negativa de pagamento, mas
tão somente
pendência na finalização d
os
trâmites internos de apuração e autorização
orçamentária
. No mérito,

argui
u
pelo reconhecimento da
inexistência de dívida líquida, pois os documentos apresentados
se
referir
iam
a notas fiscais de consignação sem valor contábil.
Alegou, ainda,
que teria adimplido com a obrigação, e, subsidiariamente, que não seria responsável pelo pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) relativos
à
responsabilidade do
s hospitais
pelo pagamento

parcial do valor d
os
materia
is

usado
s
em cirurgia
s
de urgência.

Sobreveio sentença que julgou
procedente
o pedido
contido na inicial
, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 215.898,00
(duzentos e quinze mil oitocentos e noventa e oito reais)
, acrescida de juros moratórios e correção monetária, nos termos dos
arts
. 389 e 406, §1º do Código Civil, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a UNIMED interpôs apelação. Sustenta, em preliminar, a ocorrência de prescrição trienal sobre parte do valor cobrado e a ausência de interesse de agir. No mérito, reitera
a tese de
que parte da dívida seria de responsabilidade de hospitais requisitantes dos materiais. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos
da inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

D
esembargadora

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848325-78.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial. Diante disso, observa-se que a
s
tese
s
recursa
is

exigem

o seguinte roteiro de ponderações: (i) verificar se há prescrição total ou parcial da pretensão autoral;
(
ii
) examinar se a parte apelada carece de interesse de agir; (
iii
) avaliar se a apelante adimpliu com sua parte ideal
contratual
; (
iv
) analisar se parte da responsabilidade pelo pagamento recai sobre terceiro.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De antemão, rejeito a tese preliminar de
que
houve a prescrição da
pretensão autoral.

Examinando os autos, verifica-se que os débitos cobrados correspondem a negócios jurídicos realizados no ano de 2016, 2017, 2018 e 2019. Não obstante, a lide fora apresentada em
10 de setembro de 2020
.

Consoante a tudo isso, nota-se que a controvérsia gira em torno de cobrança oriunda de relação contratual verbal estabelecida sem prazo. Sob o tema,
e conforme a
particularidade
do caso
, o qual versa em
debate sobre responsabilidade contratual
, sabe-se que o prazo prescricional aplicado seria o decenal
.

É o que entende, inclusive, a dominante jurisprudência da Corte Cidadã. Vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. 3. O termo a quo do prazo prescricional está diretamente relacionado ao surgimento do interesse processual para a propositura da ação; enquanto não houver interesse, condição da ação, não se inicia a prescrição. 4. Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança. 5. Na espécie, proposta a ação antes de findo o prazo decenal após a notificação dos devedores, deve ser afastada a prescrição. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.758.298/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 5/5/2022.)

Não obstante, e em razão da inequívoca natureza controvertida da questão levada a juízo, revela-se que também não há o que se falar de falta de interesse processual
. Quanto a isso, e inclusive das próprias razões do apelante, nota-se expl
í
cito interesse
do autor
na demanda
,
estabelecido da discordância das
partes quanto
a
o adimplemento ou não das obrigações contratuais.

Nesse sentido, o interesse processual corresponde a um dos pressupostos fundamentais de existência de um processo, sendo-lhe examinável na pertinência da lide para satisfação dos alegados direitos da parte que ajuíza uma ação.
Logo, é cristalino a existência de interesse processual no caso.

No que tange ao primeiro tema de mérito do recurso, nota-se que também não há elementos que permitam concluir pelo adimplemento da obrigação por parte da apelante. Ao contrário do pretendido pelo recorrente, os documentos constantes nos autos revelam que a própria Unimed Belém reconheceu a existência de débitos junto à parte autora
,
especialmente na
s correspondências eletrônicas juntadas em inicial e contestaçã
o,

onde a apelante admite
a possibilidade de pagamento de
débito de
montante

ainda
não determinado
. Contudo, mesmo diante desse reconhecimento parcial, a
recorrente em nenhum momento
apresentou comprovação efetiva de quitação,
mesmo que parcial,
tampouco indicou com precisão o valor que consideraria como devido.

Tal postura, aliás, contribuiu para a configuração da controvérsia e reforça o fundamento da sentença de origem, visto que, sob o argumento de que o procedimento burocrático de contabilidade ainda estaria em curso, a parte potencialmente protela o pagamento de débitos que nunca são
nem
plenamente confessados e
quanto
definitivamente apurados. Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, incumbia à parte demandada o ônus de provar fato extintivo do direito da empresa autora, como seria no caso de um adimplemento
efetivo, seja esse total ou parcial
.

No que se refere ao quarto ponto da controvérsia, também não assiste razão à apelante. A mera alegação de que parte do débito — no valor de R$ 30.000,00 — seria de responsabilidade de terceiros (no caso, hospitais requisitantes dos materiais), não encontra respaldo nos autos. A parte não indica, com clareza, quais seriam os procedimentos vinculados a tais hospitais, tampouco apresenta qualquer documentação que comprove a vinculação direta dos débitos discutidos a entes diversos da relação processual estabelecida.

Trata-se, portanto, de fato impeditivo da pretensão autoral, cujo ônus probatório recai novamente sobre a parte que fora originalmente demandada, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Neste ponto, não se verifica qualquer documento contábil, nota fiscal segregada ou elemento técnico que permita afirmar que os valores em discussão deveriam ser arcados por terceiros.

Ademais, ainda que de fato exista cláusula contratual entre a apelante e os hospitais
, a qual
determina que eventuais diferenças de preço
entre o limite de cobertura do plano e
o cobrado pelos fornecedores de OPME ocorreriam por conta dos hospitais
, tal disposição produz efeitos apenas entre as partes do contrato – isto é, entre Unimed e Hospitais.

O princípio da relatividade dos efeitos contratuais (res
inter

alios
acta) ocorre em nosso ordenamento
. Nesse contexto, sabe-se

que
o contrato
faz
lei entre as partes, mas não vincula terceiros
não participantes da relação
.
Desse modo
, mesmo válido internamente, o contrato não
é
oponível
ao fornecedor de OPME, o que não impossibilita do plano em buscar o ressarcimento junto ao
s
hospita
is
.

Em suma, sem prova documental da transferência da obrigação aos terceiros e diante da inaplicabilidade de cláusulas
contratuais
internas a quem não
fez parte da relação
, não há base para reconhecer a exclusão da apelante
da
responsabilidade
pelo pagamento
da totalidade do débito.

De forma similar, mas não equânime, a jurisprudência pátria tem reconhecido que o eventual contrato entre plano de saúde e hospitais não produz efeitos a terceiros não participantes da relação contratual. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AJUIZADA PELO HOSPITAL CONTRA O PACIENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS DÉBITOS GERADOS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DEVIDAMENTE PRESTADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, aplica-se o prazo prescricional quinquenal à pretensão da entidade hospitalar de cobrança do paciente segurado de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "o contrato de plano de saúde produz efeitos exclusivamente sobre a esfera jurídica das partes - beneficiário do plano e operadora -, não prejudicando nem favorecendo terceiros (res
inter

alios
acta)" (REsp 1.842.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 2/3/2021). 3. Constatando-se que todos os serviços médico-hospitalares contratados pelo agravante foram devidamente prestados pelo hospital, sem nenhum vício, e levando-se em conta que a operadora do plano de saúde não autorizou a internação do paciente, não há como afastar a responsabilidade da contratante pelos débitos contraídos no hospital, observado o direito de regresso do agravante contra a operadora do plano de saúde em ação própria. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.481.961/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO a Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025